Tribunal: STF
Processo: RE 1288391
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERÊNCIA NO AGRAVO REGMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL: NÃO CONFIGURAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.



    1. Em 04/03/2021, o i. Ministro Marco Aurélio, a quem sucedi na relatoria deste feito, determinou o sobrestamento deste processo, ante os seguintes fundamentos: 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – PENDÊNCIA – MATÉRIA IDÊNTICA – SUSPENSÃO.



     1. Aguarda julgamento o recurso extraordinário nº 1.307.334, relator ministro Luiz Fux, a versar matéria idêntica – penhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de locação comercial. Assim, tudo recomenda a suspensão deste recurso, a fim de aguardar-se o pronunciamento definitivo do Colegiado Maior.



    2. À Assessoria, para o acompanhamento devido. 



    3. Publiquem. (e-doc 45)



    2. Julgado, em 10/03/2022 o precedente acima indicado, RE nº 1.307.334/SP, Tema RG nº 1.127, afasto o sobrestamento determinado.



    3. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão pelo qual a Primeira Turma negou provimento a agravo regimental, confirmando o pronunciamento individual do então Relator, e. Ministro Marco Aurélio, assentando a impenhorabilidade de bem de família dado por fiador de contrato de locação comercial.



    4. A parte embargante aponta como paradigmas da divergência as decisões dos Recursos Extraordinários nº 407.688/SP e nº 612.360/RN. Diz que a natureza do contrato — locação residencial ou comercial — não impede a constrição do bem de família oferecido em garantia.



    5. Em contrarrazões, a recorrida indicou a inviabilidade do recurso (e-doc. 42).



    É o relatório.



    Decido.



    6. Eis a ementa do Recurso Extraordinário nº 407.688/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 08/02/2006, p. 06/10/2006, indicado pelo embargante:



     FIADOR. Locação. Ação de despejo. Sentença de procedência. Execução. Responsabilidade solidária pelos débitos do afiançado. Penhora de seu imóvel residencial. Bem de família. Admissibilidade. Inexistência de afronta ao direito de moradia, previsto no art. 6º da CF. Constitucionalidade do art.3º, inc. VII, da Lei nº 8.009/90, com a redação da Lei nº 8.245/91. Recurso extraordinário desprovido. Votos vencidos. A penhorabilidade do bem de família do fiador do contrato de locação, objeto do art. 3º, inc. VII, da Lei nº 8.009, de 23 de março de 1990, com a redação da Lei nº 8.245, de 15 de outubro de 1991, não ofende o art. 6º da Constituição da República.



    7. No mesmo sentido, o Recurso Extraordinário nº 612.360/SP, no qual apreciado o Tema RG nº 295, quando concluiu, o Pleno, pela constitucionalidade de penhora de bem de família de fiador, nos termos do art. 3º, inciso VII, da Lei nº 8.009, de 1990, com a redação da Lei nº 8.245, de 1991, em demanda relativa a contrato de locação de imóvel residencial. 



    8. Portanto, o presente recurso não se mostra admissível. O embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a divergência jurisprudencial essencial ao conhecimento dos embargos de divergência, porquanto não indicado paradigma que expressamente revelasse adoção de entendimento divergente ao do acórdão recorrido. Isso porque no acórdão embargado verifica-se distinguinsh em relação ao contido nos arestos indicados nas razões dos embargos de divergência. Concluiu, a Primeira Turma, que, em se tratando de locação de imóvel comercial, não recairá penhora sobre bem de família dado pelo fiador, circunstância inexistente nos paradigmas.



    9. Ante o exposto, nos termos do art. 335, § 1º, do Regimento Interno, não admito os embargos de divergência.



    Publique-se.



    Brasília, 09 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator